Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Verifico que a parte apelante foi intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença (ID 17784188) por meio eletrônico (com expedição eletrônica datada de 14/05/2020 e ciência registrada em 25/05/2020) e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (ocorrida em 19/05/2020). Não obstante, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. Assim, intime-se a apelante a manifestar-se sobre a tempestividade do recurso, em 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator